Tribunal: TJMT
Processo: 0011215-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011215-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NELSON PASCHOALOTTO - CPF: 473.711.298-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NEIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 279.100.388-60 (APELANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL PELO SFH – AUSÊNCIA DE RESPOSTA TEMPESTIVA – REVELIA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA
TABELA PRICE
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE – PARTE AUTORA QUE NÃO DE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC – IMÓVEL LEVADO A LEILÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA E QUESTIONAMENTO SOBRE A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O principal efeito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas ele só terá cabimento se o conjunto probatório dá suporte à narrativa fática autoral, e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia do réu, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito. 2.
A averiguação unilateral do débito mediante a elaboração de parecer técnico pela devedora não tem o condão de desconstituir as cláusulas
contratuais prévia, expressa e livremente avençadas entre os litigantes; se n
ão há prova inequívoca da exigência de capitalização dos juros remuneratórios e muito menos aplicação da Tabela Price para amortização da dívida, a manutenção dos encargos contratados é medida que se impõe
.

3.
Eventual irregularidade no procedimento para consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira não comporta discussão no recurso em observância aos limites postulatórios de consignação em pagamento e revisão dos encargos pactuados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
NEIDE ALVES DOS SANTOS

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação
de
“
Consignação em Pagamento c/c R
evisional
de
Contrat
o
”
(Número Único
0011215-42.2015
.8.11.00
4
1), ajuizada
pela apelante contra BANCO BRADESCO S.A.
,
decretou a revelia do réu e
julgou
o pedido improcedente para manter os encargos contratados no “
Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária entre outras Avenças
”;
a r. sentença condenou
a
apelante ao pagamento
de
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no
74027470
).

A apelante critica a r. sentença dizendo que instruiu os autos com planilha do cálculo do débito e parecer técnico, mas afirma que o magistrado sequer analisou esses documentos e prossegue reafirmando que o julgador “
dispensou a
(realização da)

prova pericial e não observou ou analisou as provas produzidas nos autos em total prejuízo a ora Apelante
”; aduz que a hipótese deve ser apreciada à luz do CDC.

Discorrendo sobre os efeitos da revelia, assevera que “
embora o juízo de piso tenha decretado a revelia do banco Apelado, os seus efeitos não foram levados em consideração quando da prolação da sentença
”, e pede seja aplicada a confissão ficta dos fatos pelo Banco/apelado (cf. Id. no 153395753 - pág 10); destaca que “
afirmou em sua exordial que o Apelado utilizou-se de juros capitalizados, bem como da Tabela Price, o que não é permitido nos contratos do SFH
”, mas “
o referido tema não fora enfrentado na decisão vergastada
” e ratifica a tese de que essa forma de cômputo dos juros é ilegal no âmbito do sistema SFH e diz que o parecer técnico trazido aos autos pela apelante comprova a exigência da capitalização mensal dos juros remuneratórios (cf. Id. no 153395753 – pág. 11).

Sustenta não ser cabível a consolidação da propriedade do bem em favor do Banco/apelado dizendo que
os requisitos estabelecidos
no
art. 26, § 1o
, d
a Lei 9.514/97,
não foram preenchidos e pontuando que “
a presente demanda vale-se de provas coligidas aos autos 0037916-40.2015.8.11.0041
”, nega que tenha sido constituída em mora, pois a notificação extrajudicial expedida pelo Banco/apelado para atingir essa finalidade foi recepcionada por terceiro – “Ana Emília” -, como restou comprovado naqueles autos, pessoa que afirma não conhecer (cf. Id. no 153395753 – pág. 16), além disso, o Banco/apelado levou o imóvel a leilão, descumprindo a decisão que, ao antecipar os efeitos da tutela, ordenou a suspensão da realização da hasta pública.

Aponta que a sentença não apreciou a arguição de ilegitimidade do arrematante do imóvel Anibal Molina Neto, que “
adentrou aos autos carreando documentos alegando ser proprietário do imóvel, uma vez que o arrematou em leilão
” e diz que a intenção do arrematante era “
tumultuar
” o processo (cf. Id. no 153395753 – pág. 23), ressalta que não foram apreciados os pedidos de indenização por danos morais e de execução da multa diária fixada quando da decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela.

Acusa o Banco/apelado de litigar de má-fé dizendo que instruiu os autos com “
notificação enviada a ora Apelante, porém compulsando os autos 0037916-40.2015.8.11.0041, Id 55825955 p. 19, que também tramita na 3a Vara Bancária da Comarca de Cuiabá/MT, verifica-se que a mesma notificação apresenta conteúdo diferente
” , considerando que na “
notificação encartada aos autos 0037916-40.2015.8.11.0041
(...)
, verifica-se que a mesma fora recebida por Ana Emília no dia 12/09/2014, às 15:18h

(m
as
)
, na presente demanda, a notificação não traz nenhuma referência a Ana Emília
” (cf. Id. no 153395753 – pág. 24).

Postula pelo provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja julgado procedente o pleito autoral nos moldes formulados na petição inicial.

O Banco/apelado apresentou contrarrazões com oferta de réplica pontual aos fundamentos recursais e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 153395758)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou a presente ação dizendo ter celebrado com o Banco/apelado o
“Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária entre outras Avenças” envolvendo a aquisição do imóvel localizado na Rua Luiz Antonio de Figueiredo, 307, Edifício Nova Petrópolis, apartamento no 301, no bairro Jardim Petrópolis, nesta Capital e diz ter inadimplido as parcelas do financiamento por dificuldades financeiras a partir de 10.02.2014, e, posteriormente, ao procurar o Banco/apelado para liquidar as prestações vencidas, foi informada que a propriedade do imóvel restou consolidada em favor do Banco em 03.10.2014 e que o imóvel seria levado a leilão, por essa razão lhe foi negado o pedido de pagamento das parcelas do financiamento; a autora questionou o valor das prestações dizendo que houve capitalização mensal dos juros e utilização do sistema de amortização pela Tabela Price, o que defende ser ilegal no âmbito do sistema SFH; a autora/apelante instruiu os autos com planilha do montante que entende devido acompanhada de parecer técnico produzido unilateralmente pela autora/apelante.

O Banco/apelado foi devidamente citado, mas ofertou contestação fora do prazo legal e por essa razão foi decretada sua revelia.

Registre-se que, não obstante ter a apelante discorrido longamente em suas razões recursais sobre a ausência de constituição em mora e o suposto não preenchimento dos requisitos do art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97, atentando-se para a petição inicial,

se constata que essas questões não foram objeto da lide ajuizada pela autora/apelante, pois limitou-se a pleitear a consignação em pagamento do débito e a revisão dos encargos.

Eventual irregularidade no procedimento para consolidação da propriedade do imóvel em favor do Banco/apelado não comporta discussão no presente recurso em observância aos limites postulatórios.

A apelante/autora sustenta que, em razão da revelia do Banco/apelado, deveria o julgador ter aplicado os efeitos da contumácia, mas, ao revés, o magistrado julgou improcedente o pleito autoral, segundo se alega, ignorando, ainda, as provas trazidas aos autos pela autora/apelante, mais precisamente a planilha do débito que entende devido e o parecer técnico elaborado por economista, produzido unilateralmente pela apelante.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “
o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”; no caso, indene de dúvida que o Banco/apelado é revel
.

Conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

O principal efeito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas ele só terá cabimento se o conjunto probatório dá suporte à narrativa fática autoral, e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia do réu, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
REVISIONAL
. 1.
Revelia
. Não incidência do efeito previsto nos artigos 341 e 344 do NCPC, tendo em vista que a
matéria
objeto da demanda é eminentemente de
direito
. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS - Décima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 70082705468 – Rela. Desa
Judith dos Santos Mottecy -
Julgado em 26.09.2019)

EMENTA: VOTO MÉDIO: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...).APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - CLÁUSULAS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DA RELAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATAÇÃO EXPRESSA - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO PREVISTA - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...). A presunção de veracidade como efeito da revelia é relativa e diz respeito tão somente aos fatos alegados pelo autor, pelo que não conduz a procedência automática do pedido do autor, sobretudo nos casos em que discutida apenas matéria de direito. (...). (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0479.13.012992-3/001 – Rela Desa.
Valéria Rodrigues Queiroz
- Julgamento em 16/05/2019 – DJE em 28/05/2019)

Breve leitura da r. sentença é suficiente para repelir a tese de que o julgador ignorou as provas dos autos, pois constou expressamente do julgamento que a “
alegação de juros compostos, não resta configurada
”, considerando que foi “
estipulado no negócio jurídico o Sistema de Amortização Constante – SAC de acordo com o item 23 do quadro resumo. O SAC é método de financiamento com pagamento em prestações periódicas e sucessivas e decrescentes, em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juros e outra parcela de capital (amortização), não havendo falar em anatocismo. Diferentemente do que alegado
(pela autora),
é que não houve capitalização dos juros, mas sim, reajustamento mensal, com atualização monetária nos termos da cláusula 4.10 do contrato, prática já julgada como lícita conforme entendimento consolidado do STJ em sua Súmula no 450”
.

Nos casos em que se discute os encargos incidentes na operação, para se chegar à resolução da lide basta a análise das cláusulas contratuais expressamente avençadas e o cotejo das provas produzidas lado a lado mediante observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e é justamente por essa razão que a averiguação unilateral do débito mediante a elaboração de parecer técnico pela apelante não tem o condão de desconstituir as cláusulas
contratuais prévia, expressa e livremente avençadas entre os litigantes,
porquanto, os cálculos não trazem presunção de certeza
.

É inquestionável que entre a parte autora/apelante e a instituição bancária/apelada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

Constata-se que a apelante/autora, diante da revelia do Banco/apelado, protestou expressamente pelo julgamento antecipado (cf. Id. no 153397341 - pág. 28), optando por nada mais produzir nos autos para amparar a tese de exigência de encargos além daqueles expressamente previstos no instrumento contratual celebrado entre os litigantes, mas a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia no art. 373, I, do CPC.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - DEPÓSITO DOS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS – EFEITOS DA MORA – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS E POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA SE AFERIR A ALEGADA ABUSIVIDADE – PEDIDO EMBASADO APENAS EM LAUDO PERICIAL CONTÁBIL ELABORADO DE FORMA UNILATERAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Para se aferir a alegada abusividade dos encargos/juros praticados, mister se faz a cópia do contrato de empréstimo firmado entre as partes. (...). Simples laudo pericial contábil, por si só, não constitui prova inequívoca dos fatos alegados exigidos pelo artigo 273 do CPC, porquanto elaborado unilateralmente pela parte interessada. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 0099897-04.2012.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 23/04/2014 - DJE 29/04/2014)

Não há prova inequívoca da exigência de capitalização dos juros remuneratórios e muito menos aplicação da Tabela Price para amortização da dívida, o que se verifica, repita-se, é que ficou estabelecido no instrumento contratual o Sistema de Amortização Constante – SAC, conforme item 23 do quadro resumo.

Quanto à alegação de que ilegitimidade do arrematante do imóvel Anibal Molina Neto, que “
adentrou aos autos carreando documentos alegando ser proprietário do imóvel, uma vez que o arrematou em leilão
” e diz que a intenção do arrematante era “
tumultuar
” o processo (cf. Id. no 153395753 – pág. 23), nada há nada para ser decidido, pois, verifica-se que o arrematante não foi incluído no polo passivo da lide, tampouco admitida sua intervenção nos autos, e o julgador sequer fez qualquer menção a manifestação do arrematante ao entender pela improcedência do pedido.

Diante da manutenção da r. sentença, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais e de execução da multa diária.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023